Tribunal: TJES
Processo: 5000616-46.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000616-46.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE SOUZA MARTINS QUEIROZ PEREIRA
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000616-46.2020.8.08.0047

ORIGEM: JUÍZO DE SÃO MATEUS – 2º JESP CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PATRÍCIA DE SOUZA MARTINS QUEIROZ PEREIRA

RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALIMENTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora realizou compra no estabelecimento da Requerida, no entanto, os produtos Mucilon 5 zero e o Mucilon Zero estavam vencidos. Ao tentar dar para seu filho, verificou que o sabor estava estranho e percebeu o ocorrido, ocasião em que a Requerida informou que não poderia restituir o valor pago. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. 4. Não restou comprovada a ingestão do alimento, bem como algum dano causado por ele. Nesse sentido: «[...] 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral” (AgInt no AgInt no REsp 1814761/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento (
STJ
, AgInt no REsp 1897310/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)». 5. Embora inegável o desconforto experimentado pela parte, tratou-se de mero aborrecimento, normal do cotidiano. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.